Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR ARBITRADO. INTEGRA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor arbitrado a título de perdas e danos decorrente da conversão da obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. A obrigação de fazer contida na sentença n. 2016.01.1.123738-9 ostenta natureza condenatória, inclusive no que tange à verba de sucumbência, ainda que sem conteúdo econômico imediato, tanto que foi convertida em perdas e danos.
3. O valor do crédito perseguido no cumprimento de sentença é a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. A verba honorária sucumbencial incidente no caso concreto é aquela definida em sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o valor das perdas e danos deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sob pena de pena de violação à coisa julgada.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.